Tribunal: STF
Processo: Rcl 63101
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL A QUO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 154. RE 593.443. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA DECISÃO ORA RECLAMADA. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA IMPROCEDENTE.



    DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, proferido nos autos n. 50317984120148210001, que negou provimento ao agravo interno interposto em face do decisum que aplicou a sistemática da repercussão geral e negou seguimento ao recurso extraordinário ajuizado pela parte ora reclamante.



    O reclamante alega, em síntese, que a autoridade reclamada, ao negar seguimento ao recurso extraordinário interposto, interpretou incorretamente o Tema 154 da repercussão geral, notadamente porque “não obstante a existência de prova apta a conferir verossimilhança à acusação, os réus foram impronunciados, em clara afronta à competência do Tribunal do Júri para julgamento dos delitos dolosos contra a vida”.



    Aduz que toda a discussão envolvendo o Tema 154 da Repercussão Geral “gravitou em torno da possibilidade, ou não, de trancamento da ação penal por ausência de justa causa na via estreita do habeas corpus, matéria enfrentada à luz da cláusula constitucional de monopólio do poder de iniciativa do Ministério Público em matéria de persecução penal e do postulado do juiz natural nos procedimentos do Tribunal do Júri”.



    Sustenta que a questão posta nos autos seria diversa, tendo em vista que o debate no presente caso gira em torno da “impossibilidade da impronúncia operada pela instância de origem em hipótese na qual há vertente probatória apta a respaldar a versão acusatória, o que impõe a necessidade de submissão do acusado a julgamento perante a Corte Popular, sob pena de usurpação de sua competência constitucional para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, devendo ser garantida a soberania de seus veredictos”. 



    Requer seja julgada procedente a reclamação, para cassar o aresto reclamado, determinando-se o regular processamento do Recurso Extraordinário obstado.



    É o relatório. DECIDO. 



    Ab initio, ressalto que a norma contida no artigo 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil merece interpretação restritiva quanto ao cabimento da reclamação para hipóteses em que se discute aplicação de tese em repercussão geral reconhecida. Imperioso o balizamento claro quanto ao seu conteúdo.



    Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte tem se encarregado de traçar critérios para o cabimento da reclamação constitucional. São eles, em suma: (i) o prévio esgotamento dos meios recursais; e (ii) a demonstração da teratologia da decisão reclamada. À guisa de exemplo, confiram-se os seguintes acórdãos:



    “Na sistemática da repercussão geral, há decisão do STF que enuncia norma de interpretação com caráter obrigatório, por força de lei, em casos idênticos, competindo ao órgão de origem proceder à adequação da ratio decidendi do STF aos novos casos.



    É excepcional, portanto, o cabimento da reclamação constitucional para questionar a aplicação da sistemática da repercussão geral pela Corte de origem, sendo ônus do reclamante demonstrar i) o esgotamento dos meios recursais para questionamento da aplicação da sistemática da repercussão geral na instância de origem e ii) a existência de razões fundamentadas em teratologia na aplicação da norma de interpretação extraída do precedente do STF com força obrigatória ao caso concreto, encargos esses não cumpridos pelo reclamante, ora agravante.” (Reclamação 21.730-ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 15/03/2017, grifei)



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. APLICAÇÃO DE TESE FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO TERATOLÓGICA NÃO CONSTATADA. PRECEDENTES. 



    1. As instâncias de origem detêm competência para debruçar-se sobre as causas individualmente consideradas a fim de aplicar as orientações desta CORTE, firmadas em sede de repercussão geral, conforme leitura integrada do art. 1.030, I e II, e § 2º, do CPC/2015.



    2. O emissor do ato reclamado fez a correta leitura dos autos para os fins de incidência da tese jurídica extraída do precedente, de maneira que não se antevê situação decisória teratogênica, já que o teor da matéria decidida por esta CORTE guarda estrita pertinência com o ato reclamado.



    3. Agravo interno a que se NEGA PROVIMENTO.” (Reclamação 28.338-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 14/11/2017, grifei)



    No presente caso, houve o prévio esgotamento das instâncias ordinárias, na medida em que o Tribunal de origem já julgou o agravo interno interposto pela parte ora reclamante contra a decisão que negou seguimento, com fundamento no Tema 154 da Repercussão Geral, ao seu recurso extraordinário.



    No que toca ao segundo critério, referente à demonstração da teratologia da decisão reclamada, cuida-se, decerto, de requisito indispensável para resguardar a vocação da reclamação constitucional como via de preservação das competências deste Tribunal.



    O objetivo da reclamação não deve ser a revisão do mérito e o reexame de provas. Não se afere, por intermédio dessa via processual, o acerto ou desacerto da decisão, mas tão somente se assegura que a competência do STF não seja usurpada por vias transversas, como o seria mediante aplicação totalmente descabida das teses firmadas em sede de repercussão geral. 



    Diante desse cenário, imperioso procedermos à análise comparativa entre o caso dos autos e o que discutido no RE 593.443, Tema 154 da Repercussão Geral.



    No julgamento do RE 593.443, Red. p/ acórdão Min. Ricardo Lewandowski, Tema 154 da Repercussão Geral, fixou-se a seguinte tese, in verbis:



    “Qualquer decisão do Poder Judiciário que rejeite denúncia, que impronuncie ou absolva, sumariamente, os réus ou, ainda, que ordene a extinção, em sede de ‘habeas corpus, de procedimentos penais não transgride o monopólio constitucional da ação penal pública (CF, art. 129, I) nem ofende os postulados do juiz natural (CF, art. 5º, inciso LIII) e da soberania do veredicto do Júri (CF, art. 5º, inciso XXXVIII, ‘c’).” - Grifei



    In casu, o voto condutor do acórdão do Tribunal a quo assentou, in verbis: 



    “O Parquet recorre para ver pronunciados também os acusados Leopoldo e Luana, diante da existência de prova da materialidade e de indícios de autoria (processo 5031798- 41.2014.8.21.0001/RS, Evento 39, RAZAPELA1).



    Sem razão.



    No caso, o acervo probatório não indica sequer a existência de indícios de que os increpados nominados seriam os autores mediatos (mandantes) do delito praticado contra a vítima Robson.



    [...]



    Nesse contexto, o que se tem são meras suspeitas e ilações, não confirmadas minimamente pelo conjunto probatório.



    [...]



    A prova testemunhal colhida sob o contraditório não permite concluir pelo envolvimento dos recorridos no fato descrito na denúncia, pois trazem remotíssima possibilidade, ao passo que o juízo de pronúncia exige, ao menos, probabilidade.



    [...]



    Por isso, de se manter, em relação aos acusados LEOPOLDO e LUANA, o juízo de impronúncia.” 



    A decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário interposto pelo ora reclamante fundamentou-se no seguinte sentido:



    “De efeito, Supremo Tribunal Federal, no RE 593.443/SP (Tema 154 do STF), firmou a seguinte tese: ‘Qualquer decisão do Poder Judiciário que rejeite denúncia, que impronuncie ou absolva, sumariamente, os réus ou, ainda, que ordene a extinção, em sede de 'habeas corpus', de procedimentos penais não transgride o monopólio constitucional da ação penal pública (CF, art. 129, I), nem ofende os postulados do juiz natural (CF, art. 5º, inciso LIII) e da soberania do veredicto do Júri (CF, art. 5º, inciso XXXVIII, ‘c’)’.



    [...]



    In casu, Órgão Julgador manteve a impronúncia dos Recorridos LEOPOLDO e LUANA, porquanto os elementos colhidos em juízo são insuficientes para submetê-los a julgamento pelo Tribunal do Júri, conforme se lê do seguinte excerto do voto condutor do acórdão objurgado (Evento 13 - RELVOTO1):



    [...]



    O acórdão, portanto, ao manter a impronúncia do recorrido, coaduna-se com o aludido paradigma qualificado, não havendo, dessa forma, afronta ao artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea d, da Constituição Federal.



    No aspecto, de consignar que a discussão da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, no referido precedente qualificado, deu-se à luz do artigo 129, inciso I, e do artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea d, da Constituição Federal, consoante se extrai da descrição do Tema 154:



    Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos artigos 5º, XXXVIII, d; e 129, I, da Constituição Federal, a possibilidade ou não, do trancamento de ação penal, em habeas corpus, por falta de justa causa, sem submissão de acusados de crime doloso contra a vida ao Tribunal do Júri.



    Aliás, em caso símile ao em foco, ao apreciar, 21 de setembro de 2022, ARE 1.404.501/RS, interposto pelo Ministério Público do Estado Rio Grande do Sul contra decisão deste Tribunal de Justiça que inadmitira, por falta de prequestionamento, recurso extraordinário, no qual o Parquet suscitara afronta ao artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea d, da Constituição Federal, por violação à competência constitucional do Tribunal do Júri, ante a impronúncia do réu, a ínclita Presidência do Supremo Tribunal Federal, identificando a incidência, na espécie, da tese objeto do Tema 154, determinou ‘a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)’.



    Nessa senda, quando do julgamento monocrático do RE 1.389.916/RJ, em 26/07/2022, DJe 28/07/2022, em que foi alegada violação ao artigo 5º, inciso XXXVIII, alíneas c e d, da Constituição Federal, Ministro Ricardo Lewandowski elencou, dentre outros fundamentos para a negativa de seguimento do recurso, a incidência da tese objeto do Tema 154 do Supremo Tribunal Federal.



    [...]



    Ou seja, nesse norte, a tese objeto do Tema 154 do Supremo Tribunal Federal abarca tanto a alínea c quanto a alínea d do inciso XXXVIII do artigo 5º da Constituição Federal, inclusive em relação à impronúncia.



    Assim, mostra-se impositiva, no ponto, a negativa de seguimento do recurso extraordinário.



    Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário, tendo em vista o RE 593.443/SP (TEMA 154 do STF).”



    Pois bem, da análise comparativa entre o paradigma de repercussão geral e o acórdão impugnado, vê-se que o Tribunal a quo não divergiu da orientação firmada pelo Plenário desta Suprema Corte, tendo em vista que restou assentado que não havia justa causa necessária para submeter os réus à julgamento perante o Tribunal do Júri.



    Verifica-se, portanto, que, diferentemente do que afirmado pela parte reclamante, o conteúdo da decisão ora reclamada não destoa do decidido no recurso paradigma, sobretudo no que diz respeito à inviolabilidade da soberania do veredicto do Júri. 



    Destarte, o Tribunal a quo decidiu a controvérsia consoante o entendimento previamente fixado nesta Suprema Corte sobre o tema, em pleno respeito aos pilares hierárquicos da jurisdição.



    Logo, evidencia-se a ausência de teratologia na decisão ora impugnada a viabilizar o progresso desta via reclamatória. No mesmo sentido: 



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. MATÉRIA PENAL. DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA. INVOCADA APLICAÇÃO ERRÔNEA DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL. INSINDICABILIDADE PELA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Ao inadmitir o recurso extraordinário, cujo tema de fundo já fora enfrentado sob a sistemática de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 154), a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte. 



    2. Não se admite o uso da reclamação constitucional para questionar a aplicação, pela instância antecedente, de entendimento do STF sobre a repercussão geral de determinada matéria. Precedentes. 



    3. Agravo regimental desprovido.” (Rcl 61.321-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 11/10/2023)



    Ex positis, JULGO IMPROCEDENTE esta reclamação, nos termos do parágrafo único do artigo 161 do RISTF, restando prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de outubro de 2023



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente